Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PERMITIDA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PERMITIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DA DEFESA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos seguros e coesos dos policiais, aliado a elevada quantidade de drogas apreendidas (562,43g de maconha e 3,16g de cocaína, de modo que é inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Para fazer jus à redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, o denominado "tráfico privilegiado" é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos pelo apelante.
3. Os Tribunais Superiores têm admitido a insignificância nos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, afastando a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, como, por exemplo, a apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo; e de réu sem antecedentes, que tem aplicação na hipótese, em que se apreendeu apenas uma munição.
4. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar acolhido por àquela Corte.
5. Recursos conhecidos, negado provimento ao do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa para absolver o réu do delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, isto é, do crime de posse de munição.